Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739896-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILSON IVO MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I – A questões que não foram submetidas ao juízo da causa não podem ser analisadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância. II – De acordo com o art. 525, V, do CPC, o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Devidamente intimado, o agravante não apresentou impugnação, de maneira que está preclusa a oportunidade de alegar excesso de execução. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 516 do Código de Processo Civil, afirmando que embora a ação tenha sido ajuizada exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil, a competência para processar a demanda é da Justiça Federal, em razão de a ação civil originária tramitar junto à Justiça Federal; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que a impugnação por erro de cálculo não sofre preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo. Requer a suspensão do processo com base no Tema 1.075 do STF. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 516 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido é o AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de que o erro de cálculo não sofre preclusão. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019 e o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Por fim, não há que se falar em suspensão do processo com base no Tema 1.075 do STF, uma vez que a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 1101937 e o reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos especiais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023